Tribunal: STF
Processo: HC 224972
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. JUSTA CAUSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    2. Verificado que o ingresso dos policiais na casa do agravante se deu mediante autorização de pessoa que residia no local, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    4. Ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, tem-se caracterizada a justa causa para a ação policial, visto que estavam em diligência e foi indicado por cães farejadores, a presença de drogas no local.



    5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados.



    7. Na espécie, apesar da confissão informal aos agentes policiais, posteriormente retratada em juízo, a autoria delitiva foi assentada a partir de premissas diversas, sendo utilizados outros meios de prova para a formação do convencimento.



    8. Alcançar conclusão diversa quanto à ocorrência de confissão espontânea demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.